Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). ART. 1o, INCISO II, § 3o, INCISO I, LEI 318/1992. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SERVIDOR PÚBLICO RESIDENTE EM GOIÂNIA - GO. ISONOMIA. RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37 STF. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, cujo objeto é o recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV, amparada pela Lei Distrital no 318/1992.
2. O DF apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. No presente recurso, o Distrito Federal argumentou que a parte autora não comprovou que residia em Goiânia-GO desde 2015. Alegou, ainda, que o valor da condenação aplicou índice incorreto para correção monetária do valor, bem como alegou que a n. Sentenciante não enfrentou todos os argumentos constantes da contestação, devendo a sentença ser anulada.
4. É entendimento das Turmas Recursais que, pela interpretação da Lei Distrital 318/92, não há critério de distinção entre os servidores que moram em Regiões Administrativas do DF e aqueles residentes em unidade diversa da Federação. Ao revés, a norma é bastante genérica ao se referir ao local de residência do servidor, bastando apenas que a região da residência seja diversa da unidade de saúde onde trabalha para que tenha direito à gratificação de movimentação - GMOV. PRECEDENTES: (Acórdão 1230309, 07542880720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230584, 07514099020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229632, 07347821120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221403, 07387262120198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. A parte recorrida comprovou que reside em Goiânia – GO (ID. Num. 16211823 - Pág. 1; Num 16211836). Por isso a existência da lide, porque não há controvérsia em relação ao pagamento da GMOV para quem reside em região administrativa do Distrito Federal. Registre-se, ainda, que caberia ao Distrito Federal comprovar os seus argumentos, uma vez que detém todas as informações sobre os seus servidores em pastas funcionais, nas quais deve constar o endereço residencial do declarante no dia da posse e demais alterações. A sentença enfrentou os argumentos importantes para o deslinde da ação.

6. A situação dos servidores do Distrito Federal residentes em outra unidade da federação assemelha-se à dos servidores que residem em Região Administrativa diversa daquela em que exercem suas atividades, uma vez que em ambas as situações tais servidores percorrem grandes distâncias no trajeto entre sua residência e o local de trabalho, fato que motivou a elaboração da referida lei para a concessão da gratificação. Assim, a lei que regulamenta o caso concreto deve receber interpretação teleológica e não literal, posicionamento mais razoável e que vai ao encontro dos entendimentos mais recentes proferidos por esta Corte de Justiça.
7. Portanto, o fato de o servidor não morar em “região administrativa” diversa daquela na qual exerce suas atividades consoante interpretação literal do artigo 2o, § 3o, da Lei Distrital 318/1992, não afasta o direito da parte recorrida à Gratificação de Movimentação. Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da obrigação de pagar a GMOV se dá em razão de interpretação da lei de regência e da delimitação do seu âmbito de abrangência, não da simples aplicação do princípio da isonomia, não incorrendo, portanto, em violação à Súmula vinculante n. 37 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).
8. Ainda, a não concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) a servidores residentes em unidades da Federação diversas do Distrito Federal, adotando-se interpretação exclusivamente literal do artigo 2o, § 3o, da Lei Distrital n. 318/1992, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, o qual veda aos entes federados criação legislativa que cause tratamento desigual entre os brasileiros.
9. Dessa forma, devida a percepção da gratificação ao servidor residente em Goiânia - GO e que exerce suas funções na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
10. Quanto ao valor da condenação, deve ser considerado aquele apresentado pelo Distrito Federal (ID. Num. 16211834 e 16211835), pois goza de presunção pública de veracidade. Registra-se, ainda, que a parte autora aplicou índice INPC para correção do valor, o que está incorreto. O índice de correção a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o do IPCA-E, tal como constou da sentença.
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para alterar o valor da condenação para R$ 12.599,56 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta e seis centavos), a ser corrigido pelo IPCA-E e mais juros que remuneram os depósitos em conta poupança, já constantes da sentença.
12. O DF é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.